Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Alienação fiduciária. Ausência de registro. Previsão contratual. Aplicação da Lei no 9.514/97. Rescisão contratual imotivada. Impossibilidade. Aplicação dos procedimentos inerentes à lei de regência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de registro do contrato de alienação fiduciária impede a aplicação da Lei no 9.514/97 e autoriza a rescisão contratual com devolução das parcelas pagas.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação da Lei no 9.514/97 em caso de inadimplemento.
4. A ausência de registro no cartório de imóveis não retira a eficácia do contrato entre partes.
5. A cláusula contratual que prevê a aplicação da Lei no 9.514/97 em caso de inadimplemento é válida e impede a rescisão por meio diverso do pactuado.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.866.844/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/09/2023.
STJ, REsp no 1.891.498/SP e REsp no 1.894.504/SP, Tema 1095.
TJDFT, APC no 0716022-02.2023.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 25/06/2025.
TJDFT, APC no0725223-30.2023.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 03/10/2024.